Tribunal: CARF
Processo: 10880.946343/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946343/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.972 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
DCOMP.
SALDO NEGATIVO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. INCONSISTÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ.
A inconsistência entre a declaração de compensação do contribuinte e as
demais declarações espontaneamente apresentadas por ele mesmo à
Administração Tributária é razão suficiente para a não homologação da
compensação.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA.
O saldo negativo de determinado período de apuração não pode ser utilizado
para compensar estimativa do mesmo período que compõe o mesmo saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946343/2009-54
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946343/2009-54

Relatório
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-28.094 (fls. 557), pela DRJ São
Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 575) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de três declarações de compensação – DCOMP, todas apontando
o mesmo direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do ano 2004, no valor de R$
6.255.862,39, oriundo do pagamento de estimativas mensais, conforme demonstrado na DCOMP
no 24272.39105.310106.1.3.02-2043 (fls. 515).
A Administração Tributária verificou que o saldo negativo de IRPJ declarado na
DIPJ/2005 tinha valor diferente do pleiteado nas DCOMP e que os valores das estimativas de
janeiro e fevereiro de 2004 declarados na mesma DIPJ eram superiores aos correspondentes
valores na DCTF. Tal constatação deu ensejo à intimação de folhas 19, em que foi indicada a
necessidade de retificação de tais divergências.
O contribuinte não atendeu à referida intimação, o que deu ensejo a uma segunda
intimação, com termos semelhantes, juntada nas fls. 23.
Diante da indolência do contribuinte frente às duas referidas intimações, a
Administração Tributária emitiu o despacho decisório de fls. 27, pelo qual as três DCOMP foram
consideradas não homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 31), o contribuinte se limita a
afirmar que possui saldo negativo oriundo de estimativas e retenções na fonte em montante
superior ao valor requerido nas DCOMP, conforme declarado em sua DIPJ.
A decisão de primeira instância (fls. 557), diante da ausência de qualquer
evidência apresentada pelo manifestante, adotou como fonte a referida DIPJ e demais
declarações apresentadas regularmente à Administração Tributária. Com isso, foi reconhecido
um saldo negativo inferior ao declarado na DIPJ, conforme a tabela abaixo transcrita:
FICHA 12A
Declarado
Apurado
IRPJ
5.704.505,57
5.704.505,57
Adicional
3.779.003,71
3.779.003,71
Soma
9.483.509,28
9.483.509,28
(-) PAT
45.065,74
45.065,74
(-) IRRF
1.298.644,87
0,00
(-) Estimativas mensais antecipadas (PG + IRRF)
15.694.305.93 12.366.142,02
(=) Saldo negativo de IRPJ
- 7.554.507,26
-2.897.698,48
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 575) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
o despacho decisório que não homologou as suas DCOMP deve ser anulado em razão de não
conter uma descrição clara e precisa dos argumentos que fundamentam a não homologação;
ii) o seu direito de crédito é legítimo e suficiente;
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946343/2009-54

Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2011
(fls. 574) e seu recurso voluntário foi apresentado em 11/03/2011 (fls. 575). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apontou um direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ de
2004, no valor de R$ 6.255.862,39, oriundo do pagamento de estimativas mensais. Contudo, na
DIPJ/2005 (fls. 165), o contribuinte declarou a existência de um saldo negativo no valor de R$
7.554.507,26, oriundo de retenções na fonte (R$ 1.298.644,87) e de pagamentos de estimativas
(R$ 15.694.305,93). O contribuinte foi intimado para sanear essas divergências, mas não o fez.
A decisão recorrida superou essa divergência como causa para não homologar as
compensações e passou a analisar o mérito, ou seja, o saldo negativo declarado na DIPJ. Nesse
mister, reconheceu parte das retenções na fonte e não reconheceu parte dos pagamentos de
estimativas, conforme o seguinte excerto (fls. 567):
Das tabelas 1 e 2, vê-se que, o saldo negativo indicado na Ficha 12 A decorre da
compensação das seguintes parcelas de antecipação do imposto devido:
Mês
IRRF
IRRF Org Pub PG Estimativa
jan
410.011,48
46.120,54
498.704,79
fev
447.340,21
70.258,25
2.365.668,57
mar
0,00
0,00
0,00
abr
364.803,36
0,00
0,00
mai
892.975,17
258.161,24
6.760.253,92
jun
180.353,55
370.503,63
3.029.151,22
Ficha 12A
1.298.644,87
0,00

TOTAL
3.594.128,64
745.043,66
12.653.778,50
Sobre os pagamentos de estimativa, conforme intimações encaminhadas ao
contribuinte em fevereiro e março de 2007 não foi confirmado o pagamento
correspondente ao mês de janeiro e, dos R$ 2.365.668,57 pertinente ao mês de
fevereiro foi localizado o recolhimento de apenas R$ 8.813,97.
Os pagamentos relativos aos meses de maio e junho (R$ 6.760.253,92 e R$
3.029.151,22), constam dos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil - RFB
como pagos (fl. 273).
É verdade que após o recebimento das citadas intimações o contribuinte tentou
regularizar o débito relativo aos meses de janeiro e fevereiro mediante a apresentação
de DCTF retificadora.
No entanto, observa-se às fls. 274 e 275 que o contribuinte indicou na
Declaração Retificadora apresentada em 20/04/2007, que o débito em comento foi
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946343/2009-54

compensado na DCOMP n° 24272.39105.310106.1.3.02 que, como se vê, trata-se da
DCOMP objeto do presente litígio.
Tal informação não está correta, visto que, além de os débitos em questão não
constarem da DCOMP ora guerreada sua inclusão não teria sentido pois trata-se de
parcelas que compõem a formação do crédito indicado.
Assim do montante de R$ 12.653.788,50 correspondente aos pagamentos
indicados pelo contribuinte na DIPJ fica confirmado o valor de R$ 9.798.219,11 (R$
8.813,97 + R$ 6.760.253,92 +R$ 3.029.151,22).
[...]
No caso, o IRRF utilizado pelo contribuinte tanto no pagamento do IRPJ devido
por estimativa/balancete de redução quanto na Ficha 12A deve estar relacionado na
Ficha 53 da DIPJ/2005.
Verifica-se na Ficha em comento (fls. 158 a 254) que o contribuinte relacionou
759 fontes pagadoras de rendimentos que retiveram a título de IRRF sobre prestação
de serviços (cód 1708) o montante de R$ 1.817.823,70.
De plano constata-se que o valor do IRRF relacionado pelo contribuinte na
Ficha 53 é inferior ao valor compensado na Ficha 11 e 12A (R$3.594.128,64).
Não obstante das 759 fontes não foram confirmados no sistema S1EF/DIRF
apenas as retenções relacionadas a seguir:
[...]
Assim para a DIPJ em comento fica confirmada a compensação do IRRF no
montante de R$ 1.792.879,25.
Por fim foi confirmado o sistema SIEF/DIRF o IRRF decorrente de serviços
prestados a Órgão Publico no montante de R$ 745.043,66.
Em face do exposto, o crédito apurado da DIPJ/2005 deve ser revisto como
segue:
FICHA 12A
Declarado
Apurado
IRPJ
5.704.505,57
5.704.505,57
Adicional
3.779.003,71
3.779.003,71
Soma
9.483.509,28
9.483.509,28
(-) PAT
45.065,74
45.065,74
(-) IRRF
1.298.644,87
0,00
(-) Estimativas mensais antecipadas (PG + IRRF)
15.694.305.93 12.366.142,02
(=) Saldo negativo de IRPJ
- 7.554.507,26
-2.897.698,48
O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1
Despacho decisório - nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que não homologou as DCOMP em
tela deve ser anulado em razão de alegada “falta da descrição clara e precisa dos argumentos que
fundamentam o Despacho Decisório”, conforme o seguinte excerto (fls. 583).
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946343/2009-54

9. No entanto, uma leitura superficial do Despacho Decisório n° 842108787 é
suficiente para revelar que este carece de elementos básicos para a sua validade, quais
sejam: da descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a não-homologação
do crédito. Nesse tocante, confira-se os exatos termos da decisão:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 6.255.862,39.
Valor original do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 7.554-507,26. Diante do
exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
24272.39105310106.1.3.02-2043,
10791.20574-300506.L3.02-8020,
13514.87090.290607.1.3.02-3855.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/06/2009. (grifos nossos)
10. Como é possível notar, as autoridades fiscais alegaram que não puderam
confirmar a apuração do crédito uma vez que o valor de saldo negativo informado na
DIPJ não corresponde àquele informado na PER/DCOMP. Ocorre que o simples fato
de o crédito (saldo negativo) apurado na DIPJ ser, aparentemente, menor que o valor
informado na PER/DCOMP não implica na invalidação desse crédito, sendo
necessário indicar as razões que justificariam a invalidação ou inexistência desse
crédito, o que efetivamente não ocorreu.
Todavia, ao contrário do que foi defendido pelo recorrente, entendo que a
inconsistência entre a declaração de compensação do contribuinte e as demais declarações
espontaneamente apresentadas por ele mesmo à Administração Tributária é razão suficiente para
a não homologação da compensação. Isso se dá em razão do fato de a Administração Tributária
ter autorização para homologar uma compensação apenas quando o direito creditório apontado é
líquido e certo, nos termos do artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
As necessárias liquidez e certeza são verificadas pela Administração Tributária
por meio das informações prestadas pelo contribuinte. Quando tais informações são
contraditórias, é impossível averiguar a certeza e, muito menos, a liquidez do alegado direito
creditório. Na espécie, o vício no alegado direito creditório se tornou incontornável em razão do
fato de o contribuinte não ter atendido às duas intimações emitidas pela Administração Tributária
para que ele esclarecesse quais eram os valores corretos.
Portanto, afasto a presente alegação de nulidade.
2
Saldo negativo – regularidade e suficiência
O recorrente reproduz o argumento já trazido na manifestação de inconformidade
no sentido de que o seu direito creditório seria legítimo. Para tanto, defende que a quitação das
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946343/2009-54

estimativas de janeiro e fevereiro de 2004 foi efetivada por meio de outras compensações,
conforme o seguinte excerto (fls. 591):
26. Ao analisar a validade/existência dos créditos utilizados pela Recorrente, o
V. Acórdão de fls. 277/284 apurou divergências na apuração dos pagamentos de IRPJ
por estimativa cm relação aos meses de janeiro e fevereiro/2004, reconhecendo a
quase totalidade do crédito restante. A divergência decorreria da não localização do
pagamento de IRPJ por estimativa referente ao mês de janeiro/2004, bem como o
recolhimento a menor referente ao mês de fevereiro/2004.
27. Ocorre que, as estimativas de IRPJ referentes aos meses de Janeiro e
Fevereiro/2004 foram quitadas por meio da compensação com saldo negativo relativo
a períodos anteriores, conforme declarado na anexa DCTF do 1o Trimestre/2004 (doc.
n° 3).
28. Além do saldo negativo de IRPJ, a Recorrente, por meio da ficha 16 e 17 de
sua DIPJ, apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 3.212.277,79. Fato que não
foi apreciado pelas autoridades julgadoras.
29. Conforme já apontado no parágrafo 26 acima, o saldo negativo de CSLL
acrescido do saldo negativo de IRPJ perfaz o crédito original de R$ 10.766.785,05,
valor este superior ao crédito compensado - R$ 10.500.753,31.
30. Portanto, pelos documentos e informações disponíveis nos registros
contábeis da Recorrente, é possível concluir que o crédito total (saldo negativo de
IRPJ/CSLL) era mais do que suficiente para a realização das compensações em
comento, não havendo motivos para crer na insuficiência do crédito alegada no
despacho que não homologou as compensações, sobretudo no que tange à quitação das
estimativas de IRPJ referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004.
Verifico que a afirmação do recorrente não corresponde aos fatos, uma vez que o
fundamento da decisão recorrida não foi a “não localização” dos pagamentos das referidas
estimativas. Pelo contrário, a decisão recorrida afirma expressamente que o contribuinte
apresentou DCOMP para quitar essas estimativas. O verdadeiro fundamento, olvidado pelo
recorrente, é o fato de que a DCOMP utilizada é a própria DCOMP ora em análise, ou seja, o
contribuinte estaria utilizando o saldo negativo de IRPJ para quitar as estimativas de janeiro e
fevereiro do mesmo ano, conforme o seguinte excerto (fls. 567):
É verdade que após o recebimento das citadas intimações o contribuinte tentou
regularizar o débito relativo aos meses de janeiro e fevereiro mediante a apresentação
de DCTF retificadora.
No entanto, observa-se às fls. 274 e 275 que o contribuinte indicou na
Declaração Retificadora apresentada em 20/04/2007, que o débito em comento foi
compensado na DCOMP n° 24272.39105.310106.1.3.02 que, como se vê, trata-se da
DCOMP objeto do presente litígio.
Tal informação não está correta, visto que, além de os débitos em questão não
constarem da DCOMP ora guerreada sua inclusão não teria sentido pois trata-se de
parcelas que compõem a formação do crédito indicado.
Portanto, a decisão recorrida afastou a eficácia da presente DCOMP no mister de
quitar as estimativas de janeiro e fevereiro/2004, seja porque tais débitos não estão apontados
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946343/2009-54

nessa DCOMP e seja porque não é possível utilizar um saldo negativo para quitar um de seus
próprios elementos formadores. O recorrente não combate esse fundamento e entendo que esta é
a decisão correta e inevitável.
Com isso, afasto a presente alegação.
3
Outras questões
O recorrente ainda afirma que a soma dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
resultaria em valor suficiente para quitar os débitos apontados na presente DCOMP. Todavia,
ainda que seja verdade, o que não foi verificado, tal fato não aproveitaria ao recorrente, pois a
presente DCOMP trata apenas do saldo negativo de IRPJ, com o qual o saldo negativo de CSLL
não possui qualquer congruência.
Ademais, deve ser salientado que a decisão recorrida também glosou parte do
IRRF que compõe o saldo negativo em tela, mas essa glosa não foi desafiada pelo recorrente.
4
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, devendo ser dado reconhecimento parcial para o direito creditório pleiteado, nos
termos da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital